Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal), consistente na subtração de bens de restaurante comercial durante o repouso noturno, mediante arrombamento. A defesa pleiteia a desclassificação para furto simples, sob o argumento de ausência de prova pericial apta a comprovar as qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo sem a realização de exame pericial; (ii) analisar se há elementos suficientes para a configuração do concurso de pessoas, diante da absolvição dos demais corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rompimento de obstáculo, embora constitua infração que em regra exige prova técnica, pode ser comprovado por outros meios idôneos quando a perícia for inviável ou os vestígios não estiverem mais disponíveis, desde que haja prova robusta e coerente capaz de demonstrar o meio de execução do delito.
4. A confissão extrajudicial detalhada do réu, corroborada cabalmente pelos depoimentos da vítima e da policial responsável pela investigação, fornece suporte suficiente para comprovar a utilização de instrumento de corte e a violação física do acesso ao estabelecimento, o que justifica o reconhecimento da qualificadora.
5. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a caracterização da qualificadora quando o conjunto probatório permite, com segurança, concluir pelo rompimento de obstáculo como meio de execução da subtração.
6. A configuração do concurso de pessoas não depende da condenação de todos os agentes, bastando a demonstração da cooperação consciente de, pelo menos, dois autores para a prática do delito, o que restou evidenciado pela narrativa do réu e pelas informações prestadas na investigação criminal sobre a divisão de tarefas entre os envolvidos.
7. A absolvição dos corréus por ausência de provas suficientes não impede o reconhecimento da qualificadora quanto ao réu confesso, quando demonstrada a atuação conjunta no episódio específico.
8. A pena-base foi corretamente fixada com fundamento nos antecedentes e nas circunstâncias do crime, sendo mantida em 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, com adequada compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, e regime inicial semiaberto, diante da reincidência e das qualificadoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida com base em prova oral e documental idônea, mesmo na ausência de laudo pericial, desde que os vestígios estejam indisponíveis e as demais provas demonstrem, de forma segura, o meio de execução empregado.
2. O concurso de pessoas configura-se pela cooperação de dois ou mais agentes na prática do crime, sendo prescindível a condenação de todos os coautores para o reconhecimento da qualificadora.
3. A confissão do réu, corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar a manutenção de qualificadoras quando demonstrado de forma clara e harmônica com o restante do conjunto probatório.